Tribunal: TJSP
Processo: 2229019-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA DAS COTAS VENCIDAS A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2012, NO VALOR DE R$ 332,58, É REGULAR, TENDO SIDO A MAJORAÇÃO APROVADA EM ASSEMBLEIA – QUESTÃO QUE JÁ HAVIA SIDO DECIDIDA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO.
Agravo de Instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA DAS COTAS VENCIDAS A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2012, NO VALOR DE R$ 332,58, É REGULAR, TENDO SIDO A MAJORAÇÃO APROVADA EM ASSEMBLEIA – QUESTÃO QUE JÁ HAVIA SIDO DECIDIDA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO.
Agravo de Instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000191565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229019-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PORTOFINO, são agravados MARIA JOSÉ
LOIOLA DE ASSUMPÇAO e ISMAEL MARQUES DE ASSUMPÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229019-72.2019.8.26.0000 -Voto no 33681
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2229019-72.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Condomínio Edifício Residencial Portofino
AGRAVADOS: Maria José Loiola de Assumpção; Ismael Marques Assumpção
COMARCA: Praia Grande 1a Vara Cível
Voto n.
0
33681
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS CONDOMINIAIS
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

ALEGAÇÃO
DE
QUE
A
EXIGÊNCIA
DAS
COTAS
VENCIDAS A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2012, NO VALOR
DE R$ 332,58, É REGULAR, TENDO SIDO A MAJORAÇÃO
APROVADA EM ASSEMBLEIA QUESTÃO QUE JÁ HAVIA
SIDO DECIDIDA ANTERIORMENTE
AUSÊNCIA DE
RECURSO PRECLUSÃO.
Agravo de Instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 80/81,
do seguinte teor:
“Vistos.
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTOFINO apresentou o presente incidente de
cumprimento de sentença em face de MARIA JOSÉ LOIOLA DE ASSUMPÇÃO
E ISMAELMARQUES ASSUMPÇÃO objetivando o recebimento da quantia de
R$ 12.225,51 (doze mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um
centavos).
Os devedores apresentaram impugnação (fls. 43/45), na qual alegaram excesso
de execução. Juntaram planilha de cálculo (fl. 46).
Houve réplica (fls. 50/52).
Adveio cálculo processual (fls. 73/74) sobre o qual as partes apresentaram
manifestação (fl. 78 e 79).
É o relatório. Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229019-72.2019.8.26.0000 -Voto no 33681
3
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença formulado por
MARIAJOSÉ
LOIOLA
DE
ASSUMPÇÃO
E
ISMAEL
MARQUES
ASSUMPÇÃO em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTOFINO sob a
alegação de excesso de execução.
Com efeito, valho-me do cálculo processual realizado por contador judicial
carreado ao feito (fls. 73/74) já que realizado sob o crivo do contraditório por
profissional equidistante das partes e de confiança do juízo.
Sendo assim, forçoso conclui pelo excesso de execução, razão pela qual o
cumprimento de sentença deve seguir pela cobrança do valor de R$ 7.546,21
(sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos) para 01 de
fevereiro de 2019.
Não havendo pagamento voluntário do valor incontroverso, incidem a multa e
honorários previstos no artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
(...)
Diante do exposto e de tudo mais que consta dos autos, ACOLHO a impugnação
ao cumprimento da sentença ofertada por MARIA JOSÉ LOIOLA DE
ASSUMPÇÃO
E
ISMAEL
MARQUES
ASSUMPÇÃO
em
face
de
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTOFINO resolvendo, assim, o mérito da
contenda.
Em razão da sucumbência vencido arcará com honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da condenação. Intime-se o credor para em 15 (quinze) dias
dar andamento ao feito.”
Tal decisão foi alvo de embargos de declaração que foram rejeitados (fls.
90/91).
Alega o agravante, em síntese, que: ao contrário do que alegado na
impugnação ao cumprimento de sentença, a majoração do valor da taxa condominial entre
outubro e novembro de 2012 possui respaldo em deliberação de Assembleia realizada em
06.10.2012, cuja ata foi juntada aos autos; que naquela ocasião foi aprovada a arrecadação
condominial no valor de R$ 20.520,00 a ser rateada por fração ideal; que a unidade dos
executados possui fração ideal de 1,62076%, de forma que, por simples cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229019-72.2019.8.26.0000 -Voto no 33681
4
aritméticos, tem-se que da arrecadação aprovada em Assembleia lhe coube o valor de R$
332,58, o qual passou a ser cobrado a partir de novembro de 2012; que deve ser reformada
a decisão para fins de determinar o prosseguimento da execução com base nos valores
informados pelo agravante, invertendo-se os ônus de sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 30/35).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente
ação de cobrança de despesas condominiais.
A discussão posta no recurso resume-se à regularidade da exigência das
cotas condominiais no importe de R$ 332,58, a partir de novembro de 2012.
Em impugnação, os executados alegaram que o valor das cotas era da ordem
de R$ 179,64, não havendo demonstração da majoração do rateio para R$ 332,58.
Instado o agravante a apresentar as cópias das atas das assembleias que
definiram os valores dos rateios referentes às despesas condominiais, trouxe os documentos
de fls. 57/65 dos autos principais, os quais foram analisados pelo MM. Juiz “a quo”, dando
ensejo à seguinte decisão:
“Vistos. Fls. 68: as atas anexadas de fls. 57/65 de fato não trazem a informação
do porquê do aumento entre os meses de outubro e novembro de 2012, não
havendo nenhuma explicação do exequente a esse respeito. Com isso, entendo
ser excessiva a cobrança das cotas a partir desse mês. Desta forma, remetam-se
os autos ao contador judicial para que elabore os cálculos já com a correção dos
valores das cotas sem o aumento indicado no mês de novembro de 2012 e
seguintes. Com o retorno, dê-se vista as partes, vindo conclusos em seguida.
Intime-se.”
Como se vê, a questão encontra-se preclusa, uma vez que já decidida nos
autos, não tendo sido interposto contra ela recurso, de forma que não pode ser aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229019-72.2019.8.26.0000 -Voto no 33681
5
reanalisada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator